Tribunal: TJES
Processo: 5008020-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008020-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELENICE RIBEIRO GOMES RAMOS

AGRAVADO: CONDOMINIO MAR AZUL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008020-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELENICE RIBEIRO GOMES RAMOS

AGRAVADA: CONDOMÍNIO MAR AZUL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DAS CONTAS. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que, na primeira fase da ação de exigir contas, julgou procedente o pedido para condenar ex-síndica à prestação de contas relativas à sua gestão, no período de dezembro de 2016 a junho de 2017, nos termos do art. 551 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação voluntária das contas pela agravante, sem ressalvas, após a prolação da decisão que reconheceu o dever de prestar contas, configura aceitação tácita apta a impedir o conhecimento do recurso por preclusão lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação espontânea das contas exigidas judicialmente, sem ressalva quanto à intenção de recorrer, constitui ato incompatível com a pretensão recursal, caracterizando aceitação tácita da decisão.

4. O art. 1.000 do CPC veda a interposição de recurso pela parte que aceita, ainda que tacitamente, a decisão judicial.

5. O cumprimento voluntário da obrigação imposta na primeira fase da ação de exigir contas evidencia aquiescência ao reconhecimento do dever de prestar contas.

6. A jurisprudência admite que a apresentação de documentos e contas na primeira fase impede a rediscussão do dever de prestar contas, por incidência da preclusão lógica.

7. Questões relativas à regularidade das contas, existência de irregularidades ou suficiência documental devem ser analisadas exclusivamente na segunda fase do procedimento.

8. A incompatibilidade entre o cumprimento da decisão e a insurgência recursal afasta o interesse recursal, impedindo o conhecimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação voluntária das contas exigidas judicialmente, sem ressalva, configura aceitação tácita da decisão e impede a interposição de recurso. 2. A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer atrai a preclusão lógica, nos termos do art. 1.000 do CPC. 3. A discussão sobre o conteúdo das contas deve ser reservada à segunda fase da ação de exigir contas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 550 e seguintes; art. 551; art. 1.000.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2100142-07.2025.8.26.0000, Relª Desª Anna Paula Dias da Costa, j. 07.04.2025; TJSP, AI 2343532-43.2025.8.26.0000, Rel. Des. James Siano, j. 31.10.2025; TJSP, AI 2174874-56.2025.8.26.0000, Relª Desª Anna Paula Dias da Costa, j. 05.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELENICE RIBEIRO GOMES RAMOS
, em face da sentença proferida no ID 53224630, integrada no ID 66353603, que, em nos autos da
ação de exigir de contas
proposta pelo
CONDOMÍNIO MAR AZUL
, julgou procedente o pedido formulado na primeira, condenando a ora agravante na obrigação de prestar contas relativas à sua gestão como síndica (período de dezembro de 2016 a junho de 2017), na forma do art. 551 do CPC.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que prestou as contas administrativamente e estas não foram formalmente rejeitadas, alegando empate na votação assemblear; (ii) a inexistência de interesse de agir do condomínio, dado o ajuizamento da demanda quase cinco anos após o término da gestão; (iii) o cerceamento de defesa decorrente da suposta falta de acesso a documentos e balancetes em posse exclusiva do agravado; (iv) a ausência de irregularidades em sua administração, conforme recebimento do cargo pela sucessora.

A decisão de ID 13907028,
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por aceitação tácita e preclusão lógica, uma vez que a agravante protocolou a prestação de contas no juízo de origem na mesma data da interposição do agravo (Id. 14737246).

Na origem, cuida-se de
ação de exigir contas
, proposta por
CONDOMÍNIO MAR AZUL
em face de
ELENICE RIBEIRO GOMES RAMOS
, por meio do qual alega, em síntese, que a requerida exerceu o
mandato de síndica
do condomínio no período compreendido entre
dezembro de 2016 e junho de 2017
, conforme Ata de Eleição acostada ao ID 20112201.

Sustenta que ao término de sua gestão, foi convocada
Assembleia Geral Ordinária
com o objetivo de apreciar a prestação de contas, que teriam sido
rejeitadas em razão de inconsistências apontadas
durante a deliberação.

Diante basicamente de tais fatos, busca a
prestação judicial de contas
pela requerida, relativamente ao período em que exerceu o mandato de síndica, entre
dezembro de 2016 e junho de 2017
.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, ocasião em que preliminarmente, alegou a
i)
ausência de interesse processual do autor;
ii)
inexistência de pretensão resistida; e
ii)
perda superveniente do objeto. No mérito, sustenta que
i)
que suas contas
não foram rejeitadas
;
ii)
que eventuais dívidas vinculadas à sua gestão teriam sido contraídas por
síndico anterior
; e
iii)
que ajuizou demanda visando à aprovação de suas contas (
processo nº 5001317-72.2022.8.08.0035
), a qual foi extinta por desistência da própria autora, ora requerida. Ao final, requer a
improcedência dos pedidos iniciais
, com a consequente
condenação do autor por litigância de má-fé
.

O autor apresentou
réplica ao ID 26665571
, ocasião em que impugnou o pedido de gratuidade de justiça e refutou os argumentos expostos na contestação.

Por meio do despacho registrado sob o ID
31936775
, determinou-se:
i)
a intimação da requerida para comprovar o preenchimento dos requisitos legais à concessão da gratuidade de justiça; e
ii)
a intimação das partes para especificação das provas a serem eventualmente produzidas.

Após a apresentação de réplica e nova manifestação das partes acerca do mérito da demanda, sobreveio a sentença vergastada que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, consubstanciado no entendimento, em suma, de que a
ação de exigir contas
exige a
existência de relação jurídica anterior
, decorrente da lei ou de contrato, que imponha ao réu o dever de gerir bens, interesses ou direitos alheios — o que se verifica no caso concreto, diante da atuação da requerida como
síndica
do condomínio, entre
dezembro de 2016 e junho de 2017
, e, tendo as contas sido
rejeitadas na esfera extrajudicial
, resta legítimo o pedido do autor de
prestação judicial de contas
, nos termos do
art. 551 do CPC
, sendo esta a via adequada para eventual apuração de saldo em favor de uma das partes.

Portanto, o cerne da controvérsia recursal repousa sobre a decisão que, reconhecendo o dever jurídico da ex-síndica de prestar contas ao condomínio, encerrou a primeira fase do procedimento especial de exigir contas.

Todavia, em sede de juízo de admissibilidade, observa-se óbice intransponível ao conhecimento da insurgência.

Compulsando os autos originários, verifica-se que, em 27/05/2025 — mesma data da interposição deste agravo de instrumento —, a recorrente protocolizou petição (Id. 69690968) na qual afirma vir “em atendimento ao r. despacho, Manifestar e Apresentar parcialmente as Contas Exigidas”. Na referida peça, a agravante acostou balancetes, atas e demonstrativos financeiros relativos ao período de sua gestão.

Tal conduta configura aceitação tácita da decisão agravada e faz incidir o instituto da preclusão lógica. Conforme estabelece o art. 1.000 do Código de Processo Civil, a parte que aceitar, expressa ou tacitamente, a decisão, não poderá dela recorrer, sendo considerada aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
.

No caso,
o cumprimento voluntário da obrigação de fazer imposta na primeira fase — qual seja, o dever de apresentar as contas —, realizado sem a ressalva expressa de que o fazia apenas por cautela ou sob protesto, revela aquiescência com o comando judicial
. Do ponto de vista lógico-jurídico, não se admite que a parte cumpra o objeto da condenação e, simultaneamente, pretenda discutir a inexistência do dever de fazê-lo.

A compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que a apresentação dos cálculos ou documentos exigidos na primeira fase da ação de exigir contas obsta o conhecimento do recurso que visa a reforma da obrigação. Nesse sentido, colaciono precedentes paradigmáticos:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Pretensão voltada à reforma integral do r. Decisum. Apresentação voluntária dos cálculos que foi condenado a prestar para o autor. Ato incompatível com a vontade ou interesse de recorrer. Preclusão lógica caracterizada. Dicção do art. 1.000, do CPC. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; AI 2100142-07.2025.8.26.0000; Mogi das Cruzes; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anna Paula Dias da Costa; Julg. 07/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMISSÃO DA PRIMEIRA FASE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em ExameDecisão acolheu pedido na primeira fase da ação de exigir contas, determinando que a parte requerida preste contas de sociedade limitada de forma contábil, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas que a parte autora apresentar. II. Questão em DiscussãoA questão em discussão consiste em: (I) ausência de interesse de agir; (II) suficiência dos documentos apresentados; (III) decisão agravada é genérica e não indica quais informações relevantes faltaram; (IV) necessidade de reconhecimento da omissão da decisão atacada e delimitação dos documentos a serem apresentados; (V) pedido de efeito suspensivo. III. Razões de Decidir
Recorrentes apresentaram as contas tempestivamente, para dar cumprimento integral à decisão impugnada, sem ressalvar a intenção de se insurgir por meio de recurso, demonstrando aquiescência com a determinação judicial. Incidência da preclusão lógica, conforme art. 1.000 do CPC, que impede recurso após aceitação tácita da decisão. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2343532-43.2025.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 31/10/2025; Data de Registro: 31/10/2025)

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Decisão que condenou o réu a prestar as contas requeridas pelo autor e determinou a realização de perícia contábil, nomeando expert.
Nulidade da decisão. Cabimento, em parte. Ação de prestar contas que possui procedimento próprio, disciplinado no artigo 550 e seguintes, do CPC.
Primeira fase que tem a finalidade apenas de declarar se tem o não o réu o dever de prestar contas. Incabível a produção de provas neste momento. Decisão desconstituída neste ponto. Quanto ao restante, o apelante tem retensão voltada à reforma integral do r. Decisum. Apresentação voluntária das constas que foi condenado a prestar para o autor. Ato incompatível com a vontade ou interesse de recorrer. Preclusão lógica caracterizada. Dicção do art. 1.000, do CPC. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2174874-56.2025.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2025; Data de Registro: 05/09/2025)

Importante salientar que a primeira fase da demanda cinge-se exclusivamente à declaração da responsabilidade do réu em prestar as contas. Se a agravante as apresentou, ainda que acompanhadas de ressalvas sobre a regularidade de sua gestão anterior, é porque reconheceu, na prática, o dever processual de submetê-las ao crivo judicial.

Vencido esse ponto, oportuno registrar que eventuais divergências de valores, insuficiência documental ou ausência de irregularidades fáticas constituem matéria de mérito a ser apreciada exclusivamente na segunda fase do procedimento (acerto contábil), sendo irrelevantes para o deslinde desta fase preambular.

Nesse contexto, o não conhecimento do recurso por carência de interesse recursal é medida que se impõe, ante a incompatibilidade entre o cumprimento da sentença e a pretensão de reformá-la.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
ELENICE RIBEIRO GOMES RAMOS
, ante a ocorrência de preclusão lógica por aceitação tácita da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.